Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003117-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ACACIO VIANA MACHADO - CPF: 011.661.106-56 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003117-96.2023.8.11.0000 – COMARCA DE VARZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S):

ACACIO VIANA MACHADO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DIES A QUO
PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – 15 (QUINZE) DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE APREENSÃO DO BEM – CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO POR OUTRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer APÓS a execução da medida liminar, nos termos do § 3º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/1969”.
(IRDR 1.0000.16.037836-0/000 -TJ/MG).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a decisão nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1032752-53.2022.8.11.0002
em face de
ACACIO VIANA MACHADO
, apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão, destacou que: “
cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação
.”

Em síntese, sustenta o agravante que, conforme disciplina o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o prazo para apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso.

Sob tais argumentos, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando-se parcialmente a decisão agravada.

A liminar foi deferida a fim de que o prazo para apresentar contestação será de 15 (quinze) dias contados da execução da liminar (ID
159134689
).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente quanto ao
dies a quo
para apresentação da contestação nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo exequente
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Pois bem.

Nos termos do art. 239, §1º, do CPC/2015, não há qualquer irregularidade processual quando a parte demandada comparece nos autos espontaneamente, mesmo antes do ato formal de citação.

Entretanto, na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Quanto ao ponto, o art. 3º, § 3°, do Decreto-lei nº 911/69, com as alterações feitas pela Lei nº 10.931/04 é categórico ao afirmar que:

"
Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

(...)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)"

A questão relativa à análise das matérias arguidas em sede de contestação apresentada na ação de busca e apreensão, independentemente do cumprimento da medida liminar, foi matéria de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas distribuído sob o nº 1.0000.16.037836-0/000 (MG).

Em 28/05/2018, o referido IRDR foi julgado, havendo a Turma Julgadora daquele Tribunal, por maioria, fixado a tese no sentido de que,
na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
, senão vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO.

- Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/1969.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ANÁLISE IMEDIATA DA CONTESTAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO OU NÃO DA MEDIDA LIMINAR - ACOLHIMENTO.

- Em ação de busca e apreensão, o exame imediato da contestação, independentemente do cumprimento da medida liminar, confere efetividade ao procedimento do Decreto-Lei nº. 911/69, permitindo a pronta verificação dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo
. (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.037836-0/000, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Juliana Campos Horta , 2ª Seção Cível, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 11/06/2018)

Em seguida, contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial, distribuído sob o n. 1.799.367/MG, o qual foi admitido como
representativo da controvérsia repetitiva descrita no
TEMA 1040
,
criando a "
Controvérsia nº 98 - STJ
".

Na decisão de afetação do recurso, publicada no DJe de 10/12/2019, o Ministro Relator Paulo de Tarso Severino entendeu não ser cabível a suspensão de processos que versam sobre a questão, "
uma vez que eventual ordem de suspensão poderia inviabilizar a efetivação de medidas liminares, causando dano de difícil reparação aos credores fiduciários
".

Pertinente à transcrição de trecho do referido
decisum
:

“Como se verifica no enunciado normativo do art. 3º, § 3º, acima transcrito, o prazo para contestação somente se iniciaria após a execução da liminar de busca e apreensão.

Sob a ótica da Corte local, essa previsão normativa excluiria a possibilidade de o juízo de origem conhecer de qualquer defesa apresentada na resposta do demandado, enquanto não executada a liminar de busca e apreensão.

Confira-se, a propósito, a tese firmada pelo Tribunal a quo:

Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. (fl. 336)

Nas razões do recurso especial, a parte ora recorrente devolveu ao conhecimento desta Corte Superior a controvérsia acerca da compatibilidade do Decreto-Lei 911/1969 com o CPC/2015, sustentando que uma interpretação conjunta desses dois diplomas normativos conduziria a entendimento contrário ao firmado pelo Tribunal de origem.

Tem-se nos presentes autos, portanto, a formação de um precedente qualificado pelo Tribunal de origem, versando sobre a interpretação de lei federal, com potencial para vincular juízos singulares no âmbito daquela unidade da federação.

Esse fato, por si só, já seria suficiente, a meu juízo, para justificar a afetação deste recurso ao rito dos recursos especiais repetitivos, tendo em vista a necessidade de se preservar a missão constitucional deste Tribunal Superior como Corte de vértice em matéria de interpretação da lei federal.

No caso dos autos, a necessidade dessa afetação se ainda torna mais evidente quando se verifica a existência de julgados desta Corte Superior em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Tribunal de origem.

[...]

Por fim, no que tange à
suspensão
de processos pendentes,
entendo não cabível essa medida na presente afetação, uma vez que eventual ordem de suspensão poderia inviabilizar a efetivação de medidas liminares, causando dano de difícil reparação aos credores fiduciários.

Destarte, proponho a afetação do presente recurso especial. (grifo nosso).”

Assim, é indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei nº 911/69, a apresentação da contestação pela parte ré somente deve ocorrer
após
a execução da liminar, momento a partir do qual passa a ser computado o prazo legal para a sua apresentação.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, a fim de que passe a constar que o prazo de 15 dias para contestação, ocorra a partir da execução da liminar.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023